Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020402-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 069.142.651-19 (PACIENTE), GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (IMPETRANTE), JEAN LUCAS DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 061.685.261-45 (INTERESSADO), MATHEUS EMIDIO DA SILVA - CPF: 057.461.291-27 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020402-34.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO GABRIEL DOS SANTOS
IMPETRANTE: WELLINGTON SILVA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE ABSTRATA. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e embriaguez ao volante, com fundamento na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente observou os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se a segregação cautelar era indispensável à tutela do processo e da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação da custódia cautelar restringiu-se à gravidade abstrata dos delitos, sem individualizar a conduta do paciente nem indicar elementos concretos que demonstrassem periculosidade ou risco à ordem pública.

5. Inexistência de motivação concreta quanto à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais são plenamente cabíveis ao caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida, ratificando os efeitos da liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva, como medida excepcional de restrição à liberdade, só pode ser decretada mediante decisão devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem, de forma clara, sua real necessidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 531.490/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no RHC 182.732/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07.11.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020402-34.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO GABRIEL DOS SANTOS
IMPETRANTE: WELLINGTON SILVA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOÃO GABRIEL DOS SANTOS
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no curso de apuração relativa à suposta prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 306,
caput
, c/c o art. 298, III, da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 294960866 – pág. 22-30).

O impetrante sustenta estar configurado o constrangimento ilegal, considerando que, não obstante o regular trâmite da persecução penal – com a distribuição do inquérito policial, o oferecimento da denúncia e a apresentação da resposta à acusação dentro do prazo legal –, o juízo coator não recebeu as respostas nem designou audiência instrutória, a despeito de reiteradas cobranças feitas pelas defesas dos acusados.

Aduz, ainda, que o paciente é primário e que, na hipótese de eventual condenação, a pena aplicada não ultrapassaria 2 (dois) anos de reclusão, ressaltando que, estando custodiado há mais de 4 (quatro) meses, já preencheria os requisitos para a progressão regimental.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
parcialmente

deferida
(cf. Id. n.o 295228375).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 297027976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (cf. Id. n.o 302132351).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020402-34.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente, JOÃO GABRIEL DOS SANTOS, foi preso em flagrante delito no dia
21 de fevereiro de 2025
, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e embriaguez ao volante, conforme se depreende dos seguintes trechos da exordial acusatória:

“[...]
FATO 1 - artigo 288, parágrafo único [emprego de arma de fogo], do Código Penal

Vítima: Coletividade

Consta do incluso inquérito policial que em data incerta, porém até o dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 21h20min, em Sinop/MT,
MATHEUS EMIDIO DA SILVA, JEAN LUCAS DA SILVA MUNIZ PEREIRA e JOÃO GABRIEL DOS SANTOS, com comunhão de desígnios e unidade de propósitos, associaram-se entre si, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes, notadamente delitos patrimoniais, com o emprego de armas de fogo
.

FATO 2 - artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003

Vítima: Incolumidade Pública

Consta ainda dos autos que, dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 21h20min, em via pública, na Rua Corumbá, Setor Industrial, em Sinop/MT, MATHEUS EMIDIO DA SILVA, consciente da ilegalidade e reprovabilidade de sua conduta, portava 1 [uma] arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 Special, marca Rossi, número de série 1149586, e 6 [seis] munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 3 - artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003

Vítima: Incolumidade Pública

Nas mesmas condições de tempo e local do FATO 2, JEAN LUCAS DA SILVA MUNIZ PEREIRA, de forma consciente e voluntária, portava 1 [uma] arma de fogo do tipo revólver, calibre 38 Special, marca Taurus, com número de série não identificado, e 3 [três] munições intactas do mesmo calibre, além de 1 [um] coldre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 4 - artigo 306, caput, com a agravante do artigo 298, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro

Vítima: Coletividade

Ainda na mesma data e horário do FATO 2, em via pública, na Rua Corumbá, Setor Industrial, em Sinop/MT,
JOÃO GABRIEL DOS SANTOS, consciente da ilegalidade e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo VIW/Gol, placa DFK-8D25, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir
.

DINÂMICA DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar descritas no FATO 2, policiais militares receberam informações de que um veículo VW/Gol de placa DFK-8D25 estaria circulando pela região do Setor Industrial, visando a prática de crimes, com suspeitos de tentativa de roubo ocorrida no dia anterior na cidade de Sorriso/MT, conforme Boletim de Ocorrência COP no 1153038250220231023, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

De posse das informações, a guarnição policial localizou o automóvel na via pública e abordou os ocupantes. Na revista pessoal, os policiais flagraram na cintura de MATHEUS EMIDIO DA SILVA um revólver calibre .38 Special, marca Rossi, com número de série 1149586, municiado com 6 [seis] cartuchos intactos [FATO 2]; na cintura de JEAN LUCAS DA SILVA MUNIZ PEREIRA outro revólver calibre 38 Special, marca Taurus, com numeração não identificada, municiado com 3 [três] cartuchos intactos, além de um coldre [FATO 3]; e ainda localizaram na cintura de JOÃO GABRIEL DOS SANTOS um simulacro de arma de fogo tipo pistola.

Na ocasião, foi constatado que o condutor JOÃO GABRIEL DOS SANTOS apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala alterada, desordem nas vestes, olhos avermelhados, odor etílico e desequilíbrio, conforme documentado no Auto de Constatação de Embriaguez [ID 185775589 — pág. 2]. Verificou-se também que o denunciado não possuía carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir [FATO 4].

Durante busca veicular, foram encontradas diversas ferramentas como chaves de fenda e alicates, além de uma placa veicular BSG-8672, materiais comumente utilizados para a prática de crimes patrimoniais [ID 185775588] e, na ocasião, os denunciados confessaram ser os autores da tentativa de roubo ocorrida no dia anterior na cidade de Sorriso/MT e que estavam, no momento da abordagem, preparando-se para cometer novo roubo na cidade de Sinop/MT, afirmando ainda ser especializados em roubos a caminhões e módulos, utilizando, para tanto, as armas de fogo e o simulacro apreendidos [FATO 1].

Os artefatos bélicos e as munições foram periciadas e se mostraram eficientes para os fins àa que se destinam, conforme laudo pericial no 541.2.13.8985.2025.010784-A01 [ID 185775625] [...]”.

Em audiência de custódia realizada em
22 de fevereiro de 2025
, a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, com fundamento, dentre outros, na necessidade de
garantia da ordem pública
. Vejamos:

“[...] Em prosseguimento, como se sabe, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos 1 a III do artigo 310 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal e se acaso forem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, e) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Fixadas tais premissas, in casu, denota-se estarem presentes os requisitos necessários às decretações das prisões preventivas dos 3 custodiados, consoante postulado pelo Ministério Público na presente solenidade, nos moldes do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Explica-se.

A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar de natureza pessoal, consistente na segregação provisória do indiciado ou do acusado, isto por razões de necessidade, a fim de tutelar a sociedade e a aplicação da pena. Deve ser decretada judicialmente, em qualquer fase da persecução penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, desde que concorram os requisitos autorizadores e as hipóteses que a admitem (CPP, arts. 311 a 313).

Afigura-se imperativa, ainda, a justificação de que, no caso concreto, não é possível a sua substituição por outra cautelar diversa, dentre aquelas enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme artigo 282, $ 6o, do mesmo diploma legal.

Os requisitos são o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (CPP, art. 312).

O primeiro desdobra-se na existência de indício suficiente de autoria (aquele que, plantado no campo da probabilidade, ampara-se em fatores concretos indicativos de que o indivíduo, efetivamente, possa ter praticado a infração penal apurada), conjugado à prova da existência do crime (documentação que comprova a materialidade da infração penal).

O segundo, por sua vez, significa o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais ou da apuração criminal e à execução da eventual sentença condenatória, sendo de quatro ordens: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. Já as hipóteses que admitem a decretação da prisão preventiva estão alinhadas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber: (a) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (inciso D; (b) indivíduo que comete um novo crime doloso nos 5 (cinco) anos subsequentes ao cumprimento ou extinção da pena imposta em razão da prática de outro crime doloso anterior - o chamado reincidente em crime doloso (inciso II) -; (e) crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa portadora de deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III); e, (d) dúvida sobre a identidade civil da pessoa, ou quando esta não forneça elementos suficientes para esclarecê-la ($ 1o).

Lançadas tais premissas, na hipótese dos autos, observa-se a excepcionalidade da medida, inclusive a ponto de autorizar as segregações cautelares dos conduzidos, pois presentes os requisitos legais acima elencados, entrevendo-se efetiva hipótese de sua admissibilidade.

As provas das materialidades dos delitos em apreço e os indícios suficientes de autorias que recaem sobre os conduzidos despontam dos documentos amealhados ao presente APF.

Está configurado, pois, o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, de seu turno, assenta-se na
necessidade da garantia da ordem pública
. É que a permanência dos conduzidos em liberdade, dada as
gravidades concretas das infrações supostamente cometidas
, importam em efetiva intranquilidade social, demonstrando perigo real aos munícipes desta Comarca caso os conduzidos permaneçam soltos.

Desse modo, presentes as necessidades das custódias preventivas dos conduzidos para garantia da ordem pública, a fim de se acautelar o meio social.

Por fim, estão configuradas as hipóteses de admissibilidade estampadas no artigo 313, incisos 1 e II, do Código de Processo Penal, pois a soma das penas máximas cominadas aos delitos supostamente perpetrados pelos conduzidos suplantam o patamar de 4 (quatro) anos.

De mais a mais,
nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se adequada ou suficiente para substituir a prisão preventiva
, pelas seguintes razões: os comparecimentos periódicos em juízo (inciso 1), a proibição de se ausentares da comarca (inciso IV) e o monitoramento eletrônico (inciso IX) não inibirão as condutas criminosas dos conduzidos; os crimes não têm relação específica com determinados lugares (inciso II); a situação em tela não se amolda à proibição de manterem contato com a vítima (inciso IID; da mesma forma, os recolhimentos domiciliares no período noturno não obstarão as práticas delitivas (inciso V); os conduzidos não exercem função pública ou atividade econômica passível de suspensão (inciso VI) e são imputáveis (inciso VII); e a fiança, por ora, mostra-se inadequada para o presente caso (inciso VIII).

Ante o exposto, CONVERTO as prisões em flagrante de MATHEUS EMIDIO DA SILVA, JEAN LUCAS DA SILVA MUNIZ PEREIRA e de JOÃO GABRIEL DOS SANTOS em preventivas, com fundamento nos artigos 312, caput e 313, inciso 1, ambos do Código de Processo Penal [...]”.

Por se tratar de providência de natureza cautelar, a prisão preventiva deve
observar rigorosamente os critérios da necessidade e da adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, além de guardar conformidade com o subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, amplamente referenciado pela doutrina.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a
real necessidade de restrição da liberdade
do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos interesses processuais e das garantias da ordem pública ou econômica. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente, mostre-se proporcional e adequada à proteção dos bens jurídicos envolvidos,
devendo-se sempre privilegiar a providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outro motivo, determinou o legislador, no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada
nos
elementos presentes do caso concreto
, de forma individualizada
”.

Infere-se, pois, que não é a prisão preventiva o instituto a ser substituído pelas demais medidas; ao revés, são estas – menos gravosas e alternativas ao cárcere – que
devem revelar-se inadequadas à tutela do caso concreto
, para que seja possível a decretação da referida custódia cautelar.

Superada essa análise, a prisão preventiva ainda deve estar lastreada nos pressupostos do
fumus commissi delicti
, atinente à
prova da materialidade delitiva
e à existência de
indícios suficientes de autoria
, e do
periculum libertatis
, que se refere à presença de ao menos uma das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Conforme já destacado por ocasião da concessão da ordem em sede liminar, a despeito da gravidade da conduta atribuída à paciente, impõe-se reconhecer que a decisão impugnada
carece de fundamentação concreta
, porquanto, a despeito do reconhecimento da materialidade delitiva e de indícios de autoria,
a segregação cautelar foi justificada exclusivamente com base na gravidade abstrata das condutas imputadas ao paciente
, o que, na linha da orientação firmada no âmbito das Cortes Superiores, não se admite.

Igualmente relevante, ademais, é o fato de que a prisão preventiva do paciente – primário e sem antecedentes – foi decretada conjuntamente com a de outros dois flagranciados, cujos registros criminais revelam largo histórico delitivo. Essa circunstância, que deveria ter resultado em uma análise mais favorável quanto à sua periculosidade, foi negligenciada pela autoridade coatora, evidenciando que a imposição da custódia cautelar deixou de observar os postulados fundamentais do direito penal, entre os quais se destacam a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE . ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2 . A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.o, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. 3 . Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4 . Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada”.
(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIB UNAL LOCAL. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO REVOGADA. 1. Com efeito,
a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Ademais, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal.
Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie. 2. No caso, a prisão cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do delito, tendo o Magistrado singular feito apenas referência ao que foi dito pelo Ministério Público, sem sequer apontar qual teria sido a conduta ou as circunstâncias do delito que evidenciariam a periculosidade do recorrente. Nesse passo, tem-se patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar, de forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida. É cediço, ainda, que a jurisprudência desta Corte não admite a decretação de prisão mediante motivação genérica e abstrata. 3. Oportuno observar que não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa (AgRg no RHC n. 133 .484/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022). 4. Agravo regimental provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares, com extensão dos efeitos ao custodiado Jonata de Souza Paes Medeiros, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”.
(STJ - AgRg no RHC: 182732 GO 2023/0209498-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

Nesse passo, consideradas as particularidades do caso concreto, reputo suficiente, para a salvaguarda da ordem pública e a preservação da regularidade processual, a
adoção de medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente aquelas já fixadas por ocasião da apreciação da liminar vindicada.

À luz das considerações expendidas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico os efeitos da liminar outrora deferida e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor de JOÃO GABRIEL DOS SANTOS, vinculando sua eficácia ao integral cumprimento das medidas cautelares anteriormente estabelecidas. Fica o paciente formalmente advertido de que o eventual descumprimento poderá ensejar a decretação de nova custódia cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025